Tribunal: STJ
Processo: 1012247-40.2023.8.26.0438
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3154333 - SP(2026/0009742-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DELMA MARILDA DA SILVA
ADVOGADOS
: GINO AUGUSTO CORBUCCI - SP166532
LEONILDO GONÇALVES JUNIOR - SP300397
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: VIDAL RIBEIRO PONCANO - SP091473
CRISTIANE APARECIDA DE SOUZA PONÇANO - SP101631
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade por alegada
violação de norma constitucional e por incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação declaratória de inexistência de débito c/c
obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconheceu a prescrição
quinquenal, aplicou multa por litigância de má-fé e fixou honorários em 10%.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação, manteve a prescrição pelo
do CDC, confirmou a multa por litigância de má-fé com base em prova
art. 27
pericial e majorou os honorários recursais para 20%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a multa por litigância de má-fé foi
indevida por violação do
do CPC e se houve ofensa ao contraditório e à
art. 80
ampla defesa, nos termos do
o, LV, da Constituição Federal.
art. 5
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de provas quanto à
configuração da litigância de má-fé.
7. Refoge à competência do Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a
análise de suposta ofensa a dispositivo da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de
provas quanto à configuração da litigância de má-fé. 2. Refoge da competência do
STJ, em recurso especial, a análise de suposta ofensa ao
o, LV, da
art. 5
Constituição Federal.”
Documento eletrônico VDA56661443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:33:27
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: af9905f4-aa34-4100-85a4-d56ee39dd115

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 85, § 11; CF,
o, LV.
art. 5
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.964.652/MS
STJ, AgInt no
, relator Ministro Ricardo Villas
14/3/2022;
AREsp n. 1.723.745/SP
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
05/05/2026
11/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56661443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/05/2026 16:33:27
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: af9905f4-aa34-4100-85a4-d56ee39dd115

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3154333 - SP(2026/0009742-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DELMA MARILDA DA SILVA
ADVOGADOS
: GINO AUGUSTO CORBUCCI - SP166532
LEONILDO GONÇALVES JUNIOR - SP300397
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: VIDAL RIBEIRO PONCANO - SP091473
CRISTIANE APARECIDA DE SOUZA PONÇANO - SP101631
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade por alegada
violação de norma constitucional e por incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação declaratória de inexistência de débito c/c
obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconheceu a prescrição
quinquenal, aplicou multa por litigância de má-fé e fixou honorários em 10%.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação, manteve a prescrição pelo
do CDC, confirmou a multa por litigância de má-fé com base em prova
art. 27
pericial e majorou os honorários recursais para 20%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a multa por litigância de má-fé foi
indevida por violação do
do CPC e se houve ofensa ao contraditório e à
art. 80
ampla defesa, nos termos do
o, LV, da Constituição Federal.
art. 5
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de provas quanto à
configuração da litigância de má-fé.
7. Refoge à competência do Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a
análise de suposta ofensa a dispositivo da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de
provas quanto à configuração da litigância de má-fé. 2. Refoge da competência do
STJ, em recurso especial, a análise de suposta ofensa ao
o, LV, da
art. 5
Constituição Federal.”
Documento eletrônico VDA55777038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/04/2026 18:54:29
Código de Controle do Documento: 0c5d361d-ec38-4461-b2c2-cf25b13bfea3

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 85, § 11; CF,
o, LV.
art. 5
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.964.652/MS,
STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
14/3/2022;
AREsp n. 1.723.745/SP,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por DELMA
MARILDA DA SILVA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial com
fundamento na alegação de violação de norma constitucional e na incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 421-426.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c
obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais.
O julgado foi assim ementado (fl. 383):

APELAÇÃO
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
NEGATIVA
DE
CONTRATAÇÃO PRESCRIÇÃO MÁ-FÉ INCONFORMISMO REJEIÇÃO
Demanda fundada em defeito do serviço bancário Pretensão de repetição de indébito
decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário por suposta ausência
de contratação de empréstimo que se sujeita a prazo prescricional quinquenal (art.
27, CDC), com termo inicial na data de pagamento da última parcela – Precedentes
do STJ e TJSP Transcurso de prazo superior a cinco anos entre a cessação dos
descontos e o ajuizamento da ação Prescrição bem reconhecida Configurada
litigância de má-fé, pela alteração da verdade dos fatos, diante da conclusão pericial,
com alto grau de convicção, acerca da autenticidade da assinatura Sentença mantida
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA55777038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/04/2026 18:54:29
Código de Controle do Documento: 0c5d361d-ec38-4461-b2c2-cf25b13bfea3

a) 80 do Código de Processo Civil, porque a multa por litigância de má-
fé foi aplicada sem demonstração de dolo, culpa ou prejuízo processual,
requerendo interpretação restritiva do instituto;
b) 5o, LV, da Constituição Federal, já que a penalidade por má-fé foi
mantida sem observância do contraditório e da ampla defesa.
Requer o provimento do recurso para que se exclua a multa por
litigância de má-fé e se reforme integralmente o acórdão. Requer ainda o
provimento do recurso para que se anule o acórdão.
Contrarrazões às fls. 398-403.
É o relatório.
VOTO
Preliminarmente, quanto à alegada violação do art. 5o, LV, da
Constituição Federal, ressalte-se que não é cabível, em recurso especial, a
apreciação de norma constitucional, sob pena de usurpação de competência do
STF, nos termos do
III, da CF.
art. 102,
A controvérsia diz respeito a ação de declaração de inexistência de
débito
obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais, em que a
c/c
parte autora pleiteou a nulidade do empréstimo consignado, repetição do indébito
em dobro e indenização por danos morais. O valor da causa foi fixado em R$
10.000,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos,
reconheceu a prescrição quinquenal, condenou a autora à multa por litigância de
má-fé de 5% sobre o valor da causa e fixou honorários advocatícios em 10%.
A Corte de origem manteve integralmente a sentença ao negar
provimento à apelação, reconhecendo a prescrição pelo
do CDC,
art. 27
Documento eletrônico VDA55777038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/04/2026 18:54:29
Código de Controle do Documento: 0c5d361d-ec38-4461-b2c2-cf25b13bfea3

confirmando a multa por litigância de má-fé em razão de prova pericial conclusiva
acerca da autenticidade da assinatura, e majorando os honorários recursais para
20% do valor atualizado da causa.
I -
do CPC
Art. 80
No recurso especial, a parte recorrente alega que a multa por litigância
de má-fé teria sido indevida, por ausência de dolo ou culpa e de prejuízo
processual.
O acórdão recorrido concluiu pela alteração consciente da verdade dos
fatos, com base em laudo grafotécnico que atestou autenticidade da assinatura e
histórico de depósito do valor em conta da autora, mantendo a penalidade.
Confira-se trecho do julgado (fls. 385-386):
Igualmente, a sentença não merece nenhum reparo no capítulo em que
condenada a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé pela
alteração da verdade dos fatos.
A narrativa de inexistência da relação jurídica veio robustamente
impugnada, com prova pericial conclusiva, com alta escala de convicção do
perito, acerca da autoria da assinatura no documento, conforme descrito a fls.
(conclusões do laudo pericial).
313/314
Não há como se cogitar que a autora tenha exposto os fatos constitutivos
do alegado direito de acordo com a verdade, pois era inescusável e não poderia
ter sido omitido em juízo todo o histórico da contratação existente, máxime o
depósito de quantia em sua conta corrente.
E isso tudo, subvertendo o sistema legal de proteção do consumidor com
formulação de pedido expresso de inversão do ônus da prova e presunção de
veracidade de fatos sabidamente inverídicos com a finalidade de ver declarada
inexistente a dívida do contrato.
De acordo com a doutrina de MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES1,
“para que haja ofensa a esse dever, é preciso que deliberadamente se falseie a
verdade sobre fato fundamental da causa. Só haverá má-fé se ficar comprovado que
o participante conhecia a verdade, e sabia que sua afirmação não correspondia a ela,
pois ele não pode deixar de dizer a verdade quando a conhece. O que não se admite
é a mentira consciente e intencional.”
É sofisma da recorrente a afirmação de que, na realidade, pretendia apenas
obter esclarecimentos acerca da contratação, da qual não se recordava, pois a
petição inicial, nos termos em que redigida, não deixa dúvidas acerca da veemente
negativa de contratação: “(...) a parte autora nada contratou com a pela instituição ré
Documento eletrônico VDA55777038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/04/2026 18:54:29
Código de Controle do Documento: 0c5d361d-ec38-4461-b2c2-cf25b13bfea3

e está sendo privada de valores de seu benefício previdenciário que usa
exclusivamente para sobreviver, sem nada ter contratado com a instituição ré”
(excerto de fls. 02).
Enfim, o fato de a autora ser consumidora e contar com o acesso à Justiça e
um sistema normativo próprio de proteção não a autoriza a, conscientemente, fazer
uso anormal - improbo e de má-fé - do aparato jurisdicional para obter uma tutela
indevida. Afinal, expor os fatos em juízo conforme a verdade é um dever imposto às
partes (art. 77, inciso I, CPC), e não mera recomendação a ser seguida conforme
parecer ou não conveniente.
No caso, está evidente que a parte autora se afastou suficientemente do pilar
ético que deveria fundar sua atuação em juízo e merece repreensão, que foi arbitrada
de modo suficiente, razoável e proporcional em primeiro grau.

Assim, para infirmar as conclusões do aresto impugnado e concluir pela
não condenação por litigância de má-fé, seria imprescindível o reexame de provas,
o que é inadmissível nesta instância extraordinária, em razão do disposto na
Súmula n. 7 do STJ.
A esse respeito, vejam-se os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
AFASTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
DE
PROVAS.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento
decisório. Reconsideração.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
"o simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto em lei não significa
litigância de má-fé" (AgRg no
Terceira Turma, Rel. Min.
REsp 995.539/SE,
NANCY ANDRIGHI, DJe de
. "Isso, porque a má-fé não pode ser
12/12/2008)
presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção
de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do
do Código de
art. 80
Processo Civil de 2015" (EDcl no AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 844.507/SP,
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
.
08/10/2019,
23/10/2019)
3. Na hipótese, o Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos e das
provas, concluiu pela caracterização de litigância de má-fé da parte ora agravante,
que alterou a verdade dos fatos com o intuito de locupletar-se ilicitamente.
Documento eletrônico VDA55777038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/04/2026 18:54:29
Código de Controle do Documento: 0c5d361d-ec38-4461-b2c2-cf25b13bfea3

4. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a litigância de má-
fé da parte agravante demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos
autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a
Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao
recurso especial. (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 1.964.652/MS,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
14/3/2022,
5/4/2022.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
[...].
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ.
CONFIGURAÇÃO.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e
).
3/STJ
[...]
4. A jurisprudência desta Corte Superior impõe a aplicação da
quando a revisão da condenação por litigância de má-fé exigir o
Súmula no 7/STJ
reexame do contexto fático-probatório da demanda.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 1.723.745/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
29/3/2021,
)
7/4/2021.

II - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão do alcance do limite máximo previsto no § 2o do referido artigo.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55777038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/04/2026 18:54:29
Código de Controle do Documento: 0c5d361d-ec38-4461-b2c2-cf25b13bfea3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.154.333 / SP
Número Registro: 2026/0009742-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10122474020238260438
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DELMA MARILDA DA SILVA
ADVOGADOS : GINO AUGUSTO CORBUCCI - SP166532
LEONILDO GONÇALVES JUNIOR - SP300397
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : CRISTIANE APARECIDA DE SOUZA PONÇANO - SP101631
VIDAL RIBEIRO PONCANO - SP091473
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56641588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 01:03:16
Código de Controle do Documento: f11f14a5-97d2-440e-9b35-ee6c24bfc586

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56641588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 01:03:16
Código de Controle do Documento: f11f14a5-97d2-440e-9b35-ee6c24bfc586